Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704098-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO PASSOS DE LIMA, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES, MARIA VILANI XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Marques da Silva e outros contra decisão ID 145698533 do processo n. 0706794-04.2022.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao julgar embargos de declaração opostos pelos agravantes, manteve íntegra a decisão proferida ao ID 145698533, a qual condicionou a expedição de precatórios/RPV à preclusão da decisão que acolheu e homologou os cálculos das partes exequentes. Em suas razões recursais (ID 43374833), defendem os agravantes inexistir justificativa legal para a suspensão do processo de origem, haja vista a possibilidade de o feito continuar sobre as parcelas incontroversas. Relatam que o objeto do agravo de instrumento n. 0729009- 28.2022.8.07.0000 é apenas a definição do índice de atualização monetária. Argumentam ser “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (art. 535, § 4o, do CPC). Mencionam o Tema de repercussão geral n. 28 do excelso STF, no qual foi definida a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressaltam que o agravo de instrumento n. 0729009- 28.2022.8.07.0000 em julgamento por esta d. 2a Turma não recebeu efeito suspensivo. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem com a expedição dos requisitórios de pagamento da parcela incontroversa do débito, independente da preclusão da decisão que homologou os cálculos ou do trânsito em julgado do AGI n. 0729009- 28.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 43374836 e 43374837). Em razão da prevenção verificada (ID 43386787), os autos vieram a esta Relatoria. Decisão desta Relatoria não concedeu a tutela liminar vindicada (ID 43404649). Intimado, o Distrito Federal ofereceu contraminuta (ID 44870678), em que pugna pelo desprovimento do recurso. Despacho desta Relatoria (ID 45058899) oportunizou manifestação dos recorrentes no tocante ao interesse recursal, haja vista que, em data de 21/3/2023, o d. magistrado a quo determinou a expedição de RPV/Precatório em razão da preclusão da decisão acostada ao ID 142038309 daqueles autos. No mesmo sentido, Ofício (ID 45079065) comunicou a esta Relatoria o teor da decisão proferida na origem (ID 45079067). 2. O presente recurso de agravo se volta contra decisão ID 145698533 do processo n. 0706794-04.2022.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao julgar embargos de declaração, manteve íntegra a decisão proferida ao ID 145698533, a qual determinou a suspensão da tramitação do feito até o julgamento de recurso interposto contra a decisão que acolheu a impugnação oferecida pela parte devedora. Conforme apontado, a partir da análise dos autos de origem e do Ofício acostado ao ID 45079065, verifica-se que, em data de 21/3/2023, o d. magistrado a quo determinou a expedição de RPV/Precatório, em face da preclusão da decisão acostada ao ID 142038309. Nesses termos, inexiste qualquer óbice ao cumprimento provisório das verbas incontroversas (ID 153024133). Questionada acerca da persistência do interesse recursal, a parte agravante afirmou (ID 45476712): (...) Em pese o r. juízo de origem tenha possibilitado o cumprimento provisório das verbas incontroversas (ID 153024133), há que se ressaltar que o objeto central da controvérsia trazida no presente recurso gira em torno de alcançar o prosseguimento definitivo da execução, em conformidade com o que já restou decidido por essa col. Turma nos autos do AGI no 0729009-28.2022.8.07.0000. Isso porque, consoante restou consignado por esse em. relator, a decisão agravada determinou a suspenção da tramitação do feito até o julgamento de recurso interposto contra a decisão que acolheu a impugnação oferecida pelo devedor, ou seja, até o trânsito em julgado do AGI no 0729009-28.2022.8.07.0000, que foi provido para reformar a decisão guerreada quanto à substituição do índice de correção TR e determinar a observância do índice IPCA-e a partir de 30/06/2009. (...) Destarte, dúvidas não restam acerca da eficácia imediata dos termos do decisum estabelecido pelo colegiado no julgamento do AGI 0729009-28.2022.8.07.0000, devendo se possibilitar o prosseguimento do cumprimento de sentença, em caráter definitivo, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado somente poderia ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário manejado no agravo, o que afronta a mais não poder o direito fundamental à razoável duração do processo inserto no art. 5°, inciso LXXVIII, da CRFB/88. (...) FACE AO EXPOSTO, pugna-se pelo acolhimento das razões ventiladas pelo(s) agravantes no ID 43374833, para que seja conhecido e provido o presente recurso, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, no sentido de determinar o prosseguimento da execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0729009-28.2022.8.07.0000, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida. De outro lado, extrai-se a seguinte pretensão da peça de interposição recursal (ID 43374833): (...) FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0729009-28.2022.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. De se ver que o presente agravo de instrumento objetiva unicamente combater a decisão ID 145698533 do processo n. 0706794-04.2022.8.07.0018, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao julgar embargos de declaração opostos pelos agravantes, manteve íntegra a decisão proferida ao ID 145698533, a qual condicionou a expedição de precatórios/RPV à preclusão da decisão que acolheu e homologou os cálculos das partes exequentes. Diante da já exposta decisão prolatada na origem (ID 45079067), em que o magistrado a quo determinou a expedição de RPV/Precatório em razão da preclusão da decisão acostada ao ID 142038309 daqueles autos, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Isso, porque, não há mais qualquer óbice ao cumprimento provisório das verbas incontroversas (ID 153024133) e prosseguimento do regular trâmite do cumprimento de sentença. De fato, diferente do que afirmado pelos recorrentes, não é objeto do presente agravo definir a execução definitiva das verbas atreladas aos processos que tramitam na origem, sob pena de supressão de instância e manifesta violação aos limites objetivos do recurso. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora